Tribunal: STF
Processo: ARE 859358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Justiça Militar. Julgamento colegiado. Composição. Servidor. Militar. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas, em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais feitos.



    3. Para divergir do entendimento adotado na origem de que teriam sido violadas as garantias constitucionais que informam o processo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.